Tribunal: CARF
Processo: 13971.005474/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.005474/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.093 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PROSIL ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/11/2008
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÕES RETIDAS DA PRESTADORA
A compensação de retenções deve ser objeto de processo próprio, em que se
apure o efetivo direito creditório.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/11/2008
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA. ART. 173, I DO CTN
Nos termos prescritos nas Súmulas CARF o 148 e 174, tratando-se de
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, o início do
prazo para contagem da decadência é a regra geral estabelecida no art. 173, I
do CTN.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/11/2008
MULTA
MAIS
BENÉFICA.
LANÇAMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE GFIP OU GFIP
INCOMPLETA.
O cotejo da multa mais benéfica quando há lançamento de obrigação principal
e falta de informações corretas na apresentação da GFIP é feito comparando os
valores calculados, por competência, na forma do art. 35 A (multa de 75%), em
vigor no momento do lançamento, com o cálculo na forma do art. 35,II (multa
de mora) somado com a multa prevista no art. 32,§5o, que regiam o fato
gerador das obrigações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso, vencido o conselheiro Wesley Rocha,
que deu provimento ao recurso quanto ao cálculo da multa.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.005474/2010-92
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.093 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005474/2010-92

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-38.900 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA –
AIOA DEBCAD no 37.280.752-6. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Períododeapuração:01/08/2005 a 30/11/2008 DECADÊNCIA .MULTA MAIS
BENÉFICA. COMPENSAÇÃO.
O prazo decadencial para o lançamento de multas por não cumprimento de obrigação
acessória rege-se pelo disposto no art.173 do CTN.
A aplicação da multa deve levar em consideração a hipótese mais benéfica entre a
prevista na época dos fatos geradores e do lançamento devendo sua escolha estar
devidamente motivada na autuação.
A compensação de retenções deve ser objeto de processo próprio, em que se apure o
efetivo direito creditório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No curso da ação fiscal foram realizados os seguintes lançamentos:
 DEBCAD no 37.280.751-8-2 – AIOA – não apresentação de documento
requeridos – processo no 13971.004441/2010-25
 DEBCAD no 37.280.752-6. – AIOA – não apresentação dos fatos geradores
em GFIP – processo no 13971.005474/2010-92
 DEBCAD no 37.280.753-4 – AIOP – Retenção 11% não recolhida pelo
tomador – processo no 13971.005475/2010-37;
 DEBCAD no 37.280.754-2. – AIOP – contribuição patronal - processo no
13971.005476/2010-81
 DEBCAD no 37.280.755-0. – AIOP – contribuição para terceiros - processo no
13971.005477/2010-26
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.093 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005474/2010-92

 DEBCAD no 37.280.756-9. – AIOP – contribuições relativa aos segurados -
processo no 13971.005478/2010-71
O crédito tributário lançado decorre da infração ao disposto no artigo 32, inciso
IV, §5° da Lei no 8.212, de 1991, redação da Lei no 9.528, de 1997, por não apresentar GFIP-
Guia do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, com
todos os dados correspondentes aos fatos geradores (Relatório Fiscal e-fls. 13 a 14).
A ciência do lançamento foi em 21/12/2010 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 20/01/2011 (e-fls. 32 a 43), alegando sobre:

Decadência da multa das infrações ocorridas em 08/2005.

Conexão com os processos que contem os lançamentos de obrigações
principais.

Violação do princípio da razoabilidade pela “antecipação” do vencimento do
prazo da intimação.

Aplicação da multa mais benéfica

Compensação com créditos retidos na condição de prestadora.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 110 a 114) e decidiu por não acolher os
argumentos mantendo integralmente o lançamento.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
16/03/2012 (e-fl. 120). Em 17/04/2012, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 122 a
131.
O recurso versou sobre os mesmos tópicos apresentados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Decadência
Em preliminar, alegou a decadência do direito de constituir o crédito tributário
nos termos do art. 173, I do CTN.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.093 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005474/2010-92

Como o lançamento trata da constituição de crédito tributário em decorrência de
descumprimento de obrigação acessória, aplica-se ao caso disposto no art. 173, I do CTN,
conforme enunciado da Súmulas Carf no 148 e no 174

Súmula CARF 148 No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no 174 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN
(Grifos não originais).
No caso concreto o Auto de Infração foi lavrado por descumprimento da
obrigação acessória e corresponde ao período de 08/2005 a 11/2008. A ciência do lançamento
ocorreu em 21/12/2010, ou seja, dentro do prazo decadencial contado na forma do art. 173, I do
CTN, não podendo se falar em extinção do crédito tributário por decadência.
Mérito
Razoabilidade no prazo para atendimento da intimação
A recorrente alegou na impugnação e reforçou no recurso a argumentação que
teria havido descumprimento do princípio da razoabilidade. Aduz que o auditor fiscal teria
“antecipado” o prazo, por ele mesmo concedido, e que tal medida teria pego a empresa
“desprevenida”, e que a falta de entrega de GFIP é medida que só prejudica a própria empresa
então não há motivo para autuação.
Há um claro equívoco na argumentação da recorrente. O motivo do lançamento
não foi a falta de apresentação de GFIP em cumprimento à intimação, mas sim a divergência de
dados declarados e os apurados pela fiscalização. Segundo o relatório fiscal:
Conforme o disposto no artigo 32, inciso IV, § 5 o da Lei 8.212/91, com a redação dada
pela Lei 9.528/97 e no artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com redação dada pelo Decreto 4.729/2003, a
multa a ser aplicada corresponde a 100% do valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada, por competência, a um valor máximo determinado em função do
número de segurados da empresa, aplicando-se a tabela constante no § 4 o do artigo 32
da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97, e no inciso I do artigo 284 do
RPS;
O valor mínimo a que se refere à tabela retro citada é o estabelecido no artigo 92 da Lei
8.212/91 e no caput do artigo 283 do RPS, atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF N° 333 de 29/06/2010.
Quando do início do procedimento fiscal, o contribuinte já tinha perdido a
espontaneidade e já não poderia mais confessar novos débitos, como bem salienta a decisão de
piso. A intimação era tão somente com o propósito de verificar se havia GFIP enviada antes do
início da ação fiscal e não processada. O descumprimento da intimação portanto, não foi o fato
gerador do lançamento do tributo, mas o fato de haver valores apurados pela fiscalização que não
foram devidamente declarados em GFIP.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.093 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005474/2010-92

Multa mais benéfica
A recorrente solicita a aplicação ao caso da multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991 por considerar mais benéfica.
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
A fiscalização lançou a multa com base no §5o do art. 32 da mesma lei.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos
no parágrafo anterior.(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Nos casos que há o lançamento da obrigação principal, como ocorreu no
lançamento, a comparação da multa mais benéfica a ser feita é entre a aplicação do art. 35, II
(falta de recolhimento da obrigação principal lançada) mais o valor do art. 32 §5o
(descumprimento de obrigação acessória de entrega da GFIP) comparado com o prescrito no art.
35 A (multa de 75% que engloba descumprimento de obrigações principais e acessória de
informar em GFIP), todo da Lei no 8.212, de 1991.
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:(Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
(...)
Art. 35-A.Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
É com base nesta premissa, a fiscalização já calculou a multa mais benéfica
comparando período a período da possibilidade de aplicação de 75% ou a multa do Art. 35
somada com a multa do art. 32.
Está portanto correta a decisão de piso que explicou que o art. 32A só se aplica
aos casos de omissão de informação em GFIP que não há lançamento do crédito principal, o que
não é o caso ora considerado.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.093 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005474/2010-92

Compensação
O Acórdão recorrido afirma que o pedido de compensação não pode ser
realizado no bojo da impugnação, mas nos termos da Instrução Normativa no 900, de 2008,
que trata de pedido de compensação no âmbito da Receita Federal, atualmente regulado pela
Instrução Normativa no 2.055, de 2021.
No recurso o contribuinte afirma que o artigo 66 da Lei no 8.383, de 1991,
conferiria o direito à compensação não sendo obrigatório sujeitar-se ao procedimento da IN RFB
no 900/2008. Na verdade o citado artigo trata de pagamento indevido e não de retenção, logo não
se aplica ao caso.
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente.(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
(Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie.(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.(Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.(Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo.(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
O contribuinte afirma que o art. 31 da Lei no 8.21/91, que se aplica ao caso,
estabelece entre os requisitos a regularidade da contabilidade, contudo, considerando que ela foi
declarada inidônea, questiona como irá conseguir a restituição. Afirma ainda que a liquidação
dos lançamentos trarão como consequência a regularidade e assim não haveria mais empecilho à
restituição.
De fato, a compensação dos valores retidos é operacionalizada na forma do §1o
do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, e eventual saldo será restituído atualmente, nos termos da
IN no 2.055, de 2021, desde que cumprido os requisito legais. Ademais, manter a contabilidade
idônea é obrigação acessória prevista pela legislação e seu descumprimento importa em sujeitar-
se às penalidades também nela prevista.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER e AFASTAR as preliminares e, no
mérito, NEGAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.093 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.005474/2010-92

Fl. 148
DF CARF MF
Original